Tribunal: STF
Processo: Rcl 60336
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta por Maria Rita Bomfim Evangelista, contra acórdãos proferidos pelo Tribunal de Contas da União, que não teriam respeitado decisões proferidas no MS 35.940, Rel. Min. LUIZ FUX; no MS 36.054, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; e MS 37.772, Rel. Min. ROBERTO BARROSO. 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “A questão controvertida abordada nesta petição, qual seja, a prescrição dos fatos apurados por meio dos Acórdãos n° 1922/2022-TCU-2ª Câmara - Relator Ministro BRUNO DANTAS - TCE 033253-2020-0 e n° 4120/2022-TCU-2ª Câmara - Relator Ministro BRUNO DANTAS - TCE 033251 -2020-7, prescinde de dilação probatória, porquanto a matéria cinge-se unicamente à garantia de direito da Reclamante. 



    […]



    O e. Supremo Tribunal Federa l, em consonância com a doutrina majoritária, atribuiu à Lei n° 9.873/1999 caráter regulatório geral da prescrição do exercício da pretensão sancionatória da Administração Pública. No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça e os Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal vêm consolidando o entendimento de que o exercício da pretensão sancionatória do TCU é temporalmente limitado e deve ser regulado integralmente pela Lei n° 9.873/1999. Esse é o entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal, vejamos:



    [...]



    Seguindo a aplicação do prazo quinquenal previsto na Lei 9.873/1999, tal como é a orientação do STF, percebe-se que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva.” 



    Ao final, requer o “a procedência desta Reclamação para, confirmando a liminar, decretar a nulidade dos efeitos dos Acórdãos n° 1922/2022-TCU-2ª Câmara - Relator Ministro BRUNO DANTAS - TCE 033253-2020-0 (doe. 02, 03 e 04) e n° 4120/2022-TCU-2ª Câmara - Relator Ministro BRUNO DANTAS - TCE 033251 -2020-7, por consequência dos processos de cobrança n° 011.645/2022-9, 011.633/2022-0, 027.714/2022-5, e, 027.713/2022-9, decorrentes dos referidos acórdãos” (eDoc. 1, fl. 9).



    É o Relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente:



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



     



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A presente Reclamação é manifestamente incabível, haja vista não se insurgir contra ato administrativo que tenha violado enunciado de súmula vinculante do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos termos do art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal. Neste contexto, cito os seguintes julgados:



    “Direito Administrativo. Agravo interno em reclamação. Reclamação contra ato administrativo. Alegação de afronta à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal em ADI. Cabimento restrito à contrariedade de Súmula Vinculante. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada contra atos praticados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no âmbito de sindicância administrativa sob a alegação de afronta à decisão proferida na ADI 4.638-MC. 2. Em se tratando de ato administrativo, o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade à súmula vinculante ou sua aplicação indevida. No caso, não se alega má aplicação ou afronta à súmula vinculante, mas, sim, contrariedade à decisão proferida em ADI, o que torna inviável o cabimento da reclamação. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RCL 26.650-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 23/06/2022)



    “Agravo regimental na reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF em ADPF. Cabimento da reclamação constitucional contra ato administrativo. Hipótese restrita a contrariedade de Súmula Vinculante. Inteligência do art. 103-A, § 3º, da CF/88. Sucedâneo de meios próprios de impugnação. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. De acordo com o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal, a reclamação somente é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente. 2. A reclamação não é o remédio jurídico adequado à análise de suposta desconformidade de ato administrativo com a decisão paradigma da ADPF nº 709. 3. Não se admite o uso da reclamatória como sucedâneo de recursos ou de outros meios próprios de impugnação do ato reclamado. 4. Agravo regimental não provido.” (RCL 46.645-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 20-10-2021).



    Cabe ressaltar que o objetivo do instituto constitucional da Reclamação é o de preservar a competência desta CORTE e de garantir a autoridade de suas decisões. É imprescindível, portanto, apresentar paradigma de confronto com efeito vinculante ou ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, visto que são requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento.



    O reclamante alegou desrespeito a precedentes desta CORTE, em especial o Mandado de Segurança 35.940, de Relatoria do Min. LUIZ FUX, o MS 36.054, de Relatoria do Min. RICARDO LEWANDOWSKI, e o MS 37.772 de Relatoria do Min. ROBERTO BARROSO. 



    Por esse aspecto, a presente ação é inviável, uma vez que os parâmetros de controle invocados são destituídos de caráter vinculante, de modo que não autoriza o ajuizamento da Reclamação.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente